Tribunal: TCU
Processo: 014.995/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Edson Barros Costa Junior contra o Acórdão 3.170/2014-1a Câmara, que julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Edson Barros Costa Junior contra o Acórdão 3170/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistentes os subitens 9.2, 9.3 e 9.4 da decisão recorrida; 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial em relação ao Sr. Edson Barros Costa Junior, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão; e 9.4. retornar os autos ao relator a quo para adoção de providências de sua alçada, com vistas à verificação do cumprimento do subitem 9.5 do Acórdão 3170/2020-TCU-Primeira Câmara .